Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional 66/2010 modificou o § 6o do art. 226 da Constituição, transformando o divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento. Embora essa modificação tenha eliminado a necessidade de explicitação de motivação do rompimento do vínculo conjugal, não pode deixar de observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil.
2. Portanto, não merece reparo a decisão agravada, que entendeu não ser possível a decretação do divórcio das partes sem a citação do agravado.
3. Recurso conhecido e desprovido.